Tribunal: TJES
Processo: 0019923-78.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019923-78.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INPAR PROJETO 92 SPE LTDA.
APELADO: ALMIRO ALVES COSTA e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – TRANSFERÊNCIA AOS PROMITENTES-COMPRADORES – INFORMAÇÃO EXPRESSA E DESTACADA – TEMA 938 STJ – VALIDADE – TAXAS CONDOMINIAIS –
PREVISÃO CONTRATUAL DE
RESPONSABILIDADE D
OS

ADQUIRENTES
–
ENTREGA DAS CHAVES POSTERGADA POR MORA IMPUTÁVEL AOS PROMITENTES-COMPRADORES
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Acerca da legalidade taxa de corretagem, o c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 938), nos autos do REsp nº 1.599.511 – SP, fixou o entendimento de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

2.
Observa-se que no bojo do instrumento particular de compra e venda (fls. 129/146), na cláusula V, que trata do preço de venda, constou apenas a quantia de R$ 123.392,95 (cento e vinte e três mil trezentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), valor que se refere exclusivamente à aquisição da unidade e às arras confirmatórias, já descontada a comissão de corretagem. Assim, não se observa na referida cláusula a informação quanto ao valor transferido ao promitente-comprador a título de comissão de corretagem, de forma destacada, constando apenas o valor propriamente dito recebido pela promitente-vendedora pela venda do imóvel, incluídas as arras confirmatórias.

3.
Entretanto, a Folha Resumo das Condições de Pagamento (fl. 148), anexa ao instrumento contratual, apresenta, de forma expressa e destacada, que do preço global a ser quitado pelos apelados (R$ 130.157,50), o montante de R$ 6.764,55 (seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) correspondem à comissão de corretagem.

4.
Como se não fosse bastante, os promitentes-compradores também apuseram assinatura em documento expedido diretamente pela corretora responsável pela intermediação da venda (fl. 150), no qual consta, de igual maneira, o valor pago pelo imóvel (R$ 123.392,95) e, de forma destacada, a quantia de R$ 6.764,55 (seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), alusiva à comissão de corretagem.

5.
Há, ainda, um terceiro documento, denominado “Programa Qualidade no Atendimento ao Cliente” (fl. 152), destinado à manifestação expressa de ciência do consumidor quanto a diversos pontos relativos ao contrato celebrado, em que consta a rubrica dos apelados indicando ciência quanto às informações da taxa de corretagem.

6.
Nestes termos, considerando que o c. STJ, ao firmar a tese comentada alhures, consignou que para cumprir a obrigação de transferir de forma transparente ao promitente-comprador a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem,
“deve a incorporadora informar ao consumidor, até o momento celebração do contrato de promessa de compra e venda, o preço total de aquisição da unidade imobiliária, especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que esta venha a ser paga destacadamente”
e, tendo em conta ainda que na mesma oportunidade de assinatura do instrumento contratual foram apresentados ao consumidor o valor global do contrato e, destacadamente, o montante alusivo à comissão de comissão dos corretores, compreendo que, na presente hipótese, a construtora apelante atendeu aos requisitos fixados pela Corte Cidadã, mostrando-se válida a cobrança.

7.
Com relação à restituição das taxas condominiais referentes período transcorrido desde a celebração do contrato até a assinatura do termo de entrega das chaves, destaca-se que o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido, em casos tais, que a responsabilidade do promitente-comprador pelo pagamento das despesas condominiais somente se dá a partir da efetiva posse do adquirente, que se configura com a entrega das chaves.

8.
No presente caso, trata-se de aquisição de imóvel já concluído, tendo sido estipulado na Cláusula 23, alínea “a”, que as despesas alusivas às taxas condominiais e encargos fiscais seriam de responsabilidade do promitente-comprador, uma vez que as chaves do imóvel lhe seriam postas à disposição desde o momento do pagamento dos valores devidos, a serem obtidos via financiamento, com prazo para quitação até 01/05/2013.

9.
No entanto, conforme se depreende do contrato de fls. 156/178, somente em 02 de setembro de 2013 os promitentes-compradores lograram êxito em contratar o financiamento e, de acordo com o Termo de fl. 154, em 22 de outubro de 2013 ocorrera a entrega das chaves, tornando verossímil a alegação dos apelantes no sentido de que os adquirentes do imóvel não diligenciaram para obter o financiamento perante o Sistema Financeiro de Habitação a tempo de efetuarem o pagamento na data aprazada (01/05/2013) e, desde então, serem imitidos na posse do imóvel.

1
0.
Desse modo, diante das circunstâncias do caso, não se afigura razoável, mormente por haver previsão contratual em sentido contrário, atribuir a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais aos apelantes, diante de uma aparente inércia imputável aos apelados.

11
.
Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0019923-78.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INPAR PROJETO 92 SPE LTDA.

APELADO: ALMIRO ALVES COSTA, MARIA DE LOURDES FERREIRA BARRETO COSTA

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI - ES12669-A

Advogado do(a) APELADO: SERGIO ARAUJO NIELSEN - ES12140-A
Advogado do(a) APELADO: SERGIO ARAUJO NIELSEN - ES12140-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

INPAR PROJETO 92 SPE LTDA

e
TIBÉRIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
contra a r. sentença de fls. 221/223, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais c/c repetição de indébito” que lhes movem
ALMIRO ALVES COSTA
e
MARIA DE LOURDES FERREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a demandada a restituir aos requerentes os valores dispendidos a título de comissão de corretagem e taxas de condomínio referentes ao período que antecedeu a entrega das chaves, ambos os valores na forma simples, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais de fls. 226/249, alegam os apelantes, em síntese, que:
(I)
“o MM. Juiz de origem deixou de analisar os documentos anexos à peça de defesa, mais precisamente os documentos denominados Diretoria de Processamento de Vendas, Folha Resumo das Condições de Pagamento e Programa de Qualidade no Atendimento ao Cliente, vide DOCS. 03, 04 e 05, os quais comprovam expressamente o conhecimento e a anuência do adquirente quanto a comissão de corretagem”;

(II)

“o valor afeto a comissão de corretagem, certamente, não há que ser restituído por estas apelantes, pois somente poderia restituir quem de fato recebeu, não sendo o caso destas”;
(III)
“a jurisprudência é uníssona acerca da possibilidade de o comprador arcar com taxa de corretagem”;
(IV)
não há que se falar em ilegalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança da taxa condominial desde a data de aquisição do imóvel;
(V)
“o imóvel encontrava-se pronto e livre para os apelados residirem, contudo, por vontade própria não receberam as chaves ao tempo que gostariam, não sendo justificável que estas apelantes arquem com as obrigações dos apelados, previstas nas cláusulas contratuais.
(VI)
caso não acolhidos os fundamentos para o julgamento de improcedência dos pleitos autorais, devem ser reduzidos os honorários de sucumbência, pois a causa não ostentou complexidade e os requerentes foram sucumbentes em um terço dos pedidos.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Extrai-se dos autos que os apelados aforaram a presente demanda em face das apelantes, aduzindo que em 28 de fevereiro de 2013 firmaram com as requeridas contrato de compra e venda de imóvel, por intermédio do “Programa Minha Casa Minha Vida”, diretamente no estande de vendas da construtora demandada.

Asseveraram que as chaves do imóvel somente foram disponibilizadas em outubro de 2013, porém, foram surpreendidos com a cobrança das taxas condominiais referentes aos meses de junho a outubro do mesmo ano.

Na sequência, aduziram que no ato da aquisição do imóvel foram obrigados a pagar a quantia de R$ 11.656,17 (onze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos) a título de taxa de corretagem, rubrica por eles imputada como abusiva, caracterizando espécie de “venda casada”.

Baseados nestes fundamentos e, sustentando ainda a má-fé das requeridas em relação às cobranças efetuadas, requereram a condenação destas à restituição, em dobro, das quantias pagas a título de despesas condominiais e taxa de corretagem.

Decorrido o trâmite processual pertinente, ocorreu o julgamento antecipado da lide, tendo o magistrado
a quo
julgado parcialmente procedente os pleitos iniciais, com condenação das requeridas à restituição dos valores indicados na peça pórtica, na forma simples.

Da análise dos fundamentos empregados pelas recorrentes na peça impugnativa, verifica-se que a controvérsia recursal se circunscreve em definir:
a)
se há ou não previsão contratual para a cobrança da taxa de corretagem, diante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo nº 938;
b)
se as requeridas-apelantes são ou não responsáveis pela restituição dos valores cobrados;
c)
a validade da cláusula que transfere aos promitentes-compradores a responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial desde a celebração do contrato;
d)
subsidiariamente, se os honorários sucumbenciais fixados na origem no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação devem ser reduzidos.

DA RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM

Acerca da legalidade “taxa de corretagem”, o c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 938), nos autos do REsp nº 1.599.511 – SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que
previamente informado
o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
. 1.2.Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III – Recurso Especial Parcialmente Provido. (STJ, REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, J. 24/08/2016, DJ. 06/09/2016).

No corpo do voto de tal julgamento o eminente Relator assentou que, em princípio, a taxa de corretagem seria devida ao vendedor do imóvel, vide:

“[...] Conclui-se, assim, neste item, que,
no contrato tradicional de corretagem disciplinado pelo Código Civil, a obrigação de pagar a comissão ao corretor é, em regra, do incumbente (ou comitente), o qual, usualmente, no mercado imobiliário, é o vendedor, podendo, entretanto, ser transferida a outra parte interessada no negócio mediante cláusula contratual expressa no contrato principal.
[...]” (fls. 09/11 do citado voto – grifos acrescidos)

Ao examinar a cobrança da taxa de corretagem nas situações em que houver a intermediação de unidades autônomas em estande de vendas (como no caso de em exame), entendeu o e. Ministro Relator pela validade de transferência do ônus de tal pagamento ao consumidor, desde que cumpridas algumas exigências, conforme adiante transcrito:

[...] Modernamente, a forma de atuação do corretor de imóveis tem sofrido modificações nos casos de venda de imóveis na planta, não ficando ele mais sediado em uma empresa de corretagem, mas, contratado pela incorporadora, em estandes situados no próprio local da construção do edifício de apartamentos.

[...]

Alcançado êxito na intermediação, a incorporadora, ao celebrar o contrato de promessa de compra e venda, transfere para o promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem diretamente ao corretor, seja mediante cláusula expressa no instrumento contratual, seja por pactuação verbal ou mediante a celebração de um contrato autônomo entre o consumidor e o corretor.

[...]

Conclui-se esse tópico, portanto,
no sentido de que na intermediação de unidades autônomas em estande de vendas, há prestação de
serviços
de corretagem para a venda de imóveis, sendo a contratação feita pelas incorporadoras.

O principal ponto controvertido, que é o cerne do presente recurso especial, é a verificação da possibilidade de transferência pelo vendedor (incorporadora) ao comprador (consumidor), mediante cláusula contratual, da obrigação de pagar a comissão de corretagem?

[...] Pode-se, concluir, portanto, que, em princípio,
é v
á
lida a cláusula que transfere para o consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, exigindo-se transparência nessa atribuição
.

[...]
Para cumprir essa obrigação, deve a incorporadora informar ao consumidor, até o momento celebração do contrato de promessa de compra e venda, o preço total de aquisição da unidade imobiliária, especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que esta venha a ser paga destacadamente
[...]. (fls. 11/21 do citado voto – grifos acrescidos)

Feitas estas considerações, observa-se que no bojo do instrumento particular de compra e venda (fls. 129/146), na cláusula V, que trata do preço de venda, constou apenas a quantia de R$ 123.392,95 (cento e vinte e três mil trezentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), valor que se refere exclusivamente à aquisição da unidade e às arras confirmatórias, já descontada a comissão de corretagem.

Assim, não se observa na referida cláusula a informação quanto ao valor transferido ao promitente-comprador a título de comissão de corretagem, de forma destacada, constando apenas o valor propriamente dito recebido pela promitente-vendedora pela venda do imóvel, incluídas as arras confirmatórias.

Entretanto, a Folha Resumo das Condições de Pagamento (fl. 148), anexa ao instrumento contratual, apresenta, de
forma expressa e destacada
, que do preço global a ser quitado pelos apelados (R$ 130.157,50), o montante de R$ 6.764,55 (seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) correspondem à comissão de corretagem,
valor que inclusive difere do indicado na exordial
, senão vejamos:

Vale destacar que os adquirentes da unidade, ora apelados, apuseram assinatura no referido documento,
na data da assinatura do instrumento contratual
, demonstrando ciência quanto aos termos nele constantes. Aliás, frise-se que as informações dispostas no quadro de resumo de pagamento são de simples compreensão pelo consumidor, não havendo tecnicismos ou termos que demandem conhecimento especializado para a apreensão de seu conteúdo.

Como se não fosse bastante, os promitentes-compradores também apuseram assinatura em documento expedido diretamente pela corretora responsável pela intermediação da venda (fl. 150), no qual consta, de igual maneira, o valor pago pelo imóvel (R$ 123.392,95) e, de forma destacada, a quantia de R$ 6.764,55 (seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), alusiva à comissão de corretagem.

Há, ainda, um terceiro documento, denominado “Programa Qualidade no Atendimento ao Cliente” (fl. 152), destinado à manifestação expressa de ciência do consumidor quanto a diversos pontos relativos ao contrato celebrado, em que consta a rubrica dos apelados indicando ciência quanto às informações da taxa de corretagem.

Nestes termos, considerando que o c. STJ, ao firmar a tese comentada alhures, consignou que para cumprir a obrigação de transferir de forma transparente ao promitente-comprador a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem,
“deve a incorporadora informar ao consumidor, até o momento celebração do contrato de promessa de compra e venda, o preço total de aquisição da unidade imobiliária, especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que esta venha a ser paga destacadamente”
e, tendo em conta ainda que na mesma oportunidade de assinatura do instrumento contratual foram apresentados ao consumidor o valor global do contrato e, destacadamente, o montante alusivo à comissão de comissão dos corretores, compreendo que, na presente hipótese, a construtora apelante atendeu aos requisitos fixados pela Corte Cidadã.

Desse modo, resta indene de dúvidas que o pagamento das verbas atinentes à comissão de corretagem na data de celebração do contrato significa não só a ciência dos compradores a respeito este ônus, mas também a sua concordância com o dispêndio de tais verbas,
o que está demonstrado neste caso
, sendo válida a cobrança e, portanto, improcedente o pleito autoral de restituição.

DA RESTITUIÇÃO DAS TAXAS CONDOMINIAIS

Com relação à restituição das taxas condominiais referentes período transcorrido desde a celebração do contrato até a assinatura do termo de entrega das chaves, destaca-se que o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido, em casos tais, que a responsabilidade do promitente-comprador pelo pagamento das despesas condominiais somente se dá a partir da efetiva posse do adquirente, que se configura com a entrega das chaves. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PROMITENTE COMPRADOR. NECESSIDADE DE POSSE EFETIVA DO BEM IMÓVEL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora.
2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.688.135; Proc. 2017/0183695-5; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 01/04/2019; DJE 09/04/2019)

Ocorre que, no presente caso, trata-se de aquisição de imóvel já concluído, tendo sido estipulado na Cláusula 23, alínea “a”, que as despesas alusivas às taxas condominiais e encargos fiscais seriam de responsabilidade do promitente-comprador, uma vez que
as chaves do imóvel lhe seriam postas à disposição desde o momento do pagamento dos valores devidos
, a serem obtidos via financiamento, com prazo para quitação até 01/05/2013.

No entanto, conforme se depreende do contrato de fls. 156/178, somente em 02 de setembro de 2013 os promitentes-compradores lograram êxito em contratar o financiamento e, de acordo com o Termo de fl. 154, em 22 de outubro de 2013 ocorrera a entrega das chaves, tornando verossímil a alegação dos apelantes no sentido de que os adquirentes do imóvel não diligenciaram para obter o financiamento perante o Sistema Financeiro de Habitação a tempo de efetuarem o pagamento na data aprazada (01/05/2013) e, desde então, serem imitidos na posse do imóvel.

Registre-se que os requerentes-apelados nada afirmam, na inicial, a respeito das razões pelas quais o contrato de financiamento foi celebrado somente em setembro de 2013, não obstante o instrumento de compra e venda do imóvel tenha sido celebrado em fevereiro daquele ano. Também em sede de réplica, os requerentes não impugnam a afirmação das demandadas no sentido de que a morosidade na entrega das chaves decorre de fato a eles imputável.

Ademais, embora haja previsão contratual de atribuição aos adquirentes da responsabilidade pelas taxas condominiais desde a celebração do instrumento, as requeridas-apelantes somente passaram a efetuar a cobrança a partir do mês de maio de 2013, ou seja, desde o escoamento do prazo para efetivação do pagamento (01/05/2013).

Desse modo, diante das circunstâncias do caso, não se afigura razoável, mormente por haver previsão contratual em sentido contrário, atribuir a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais aos apelantes, diante de uma aparente inércia imputável aos apelados.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pleitos exordiais.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, condenando os requerentes (apelados) ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ao patrono da parte
ex adversa
, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
dar provimento
ao recurso.